Tribunal: STF
Processo: ARE 1461590
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Luiz Felipe Santana Batista contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 580, DO CPP. 1) O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do CPP só enseja a nulidade do reconhecimento de pessoas, quando inexistentes outras provas a lastrear o édito condenatório. 2) Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita prevista no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, incomportável a absolvição. 3) Havendo equívoco na análise das circunstâncias do delito, de rigor a redução da pena e, de consequência, modificação do regime prisional e aplicação da substituição prevista no art.44, do CP. 4) Existindo pedido expresso em memoriais de reparação à vítima, deve ser mantido o valor arbitrado. 5) Estende-se ao corréu os benefícios da reforma da sentença, quando fundadas nas mesmas circunstâncias, nos termos do artigo 580, do CPP. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário alega violado o art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão questionada teve por suporte, além de outros fundamentos, a ofensa reflexa à Constituição e a Súmula 279/STF, abstendo-se o agravante de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente